Tribunal: TJDFT
Processo: 0722053-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722053-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANINI CROSARA LETTIERI AGRAVADA: A4 ENGENHARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Giovanini Crosara Leitieri contra decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença que tramita sob o no 0711988-75.2018.8.07.0001, determinou a suspensão da CNH do executado e o proibiu de realizar viagens ao exterior (ID no 158234032). 2. Primeiro, a agravada requereu a retirada do feito da pauta virtual, pois “a matéria deverá ser apreciada e julgada em sessão presencial, oportunidade na qual os procuradores farão uso da palavra.” [grifo na transcrição]. Como o agravo de instrumento na modalidade proposta não comporta sustentação oral, o pedido foi negado (ID no 49777060). 3. Agora, o agravante pede a reconsideração da decisão. Contudo, pleiteia apenas a retirada do processo da pauta virtual, sem apresentar justificativa plausível. O advogado da parte não poderá fazer sustentação oral, o que afasta a utilidade da medida. 4. Com base nos princípios da celeridade e economia processuais, indefiro a retirada do processo da pauta virtual para a sessão presencial. Mantenho a decisão de ID no 49777060. 5. Destaco que as partes já foram alertadas sobre a equidade e que não haverá exceção. Brasília, DF, 8 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO